Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703101-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ANTONIO COSTA OLIVEIRA AGRAVADO: ISABEL DE SOUZA BATISTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente nos autos de execução de título extrajudicial no 0713148-53.2023.8.07.0004 em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial. Informa que requereu todas as medidas executivas típicas e atípicas possíveis, sem obter nenhum resultado prático. Alega que a executada é servidora pública e recebe remuneração bruta mensal de R$ 13.607,22 (treze mil seiscentos e sete reais e vinte e dois centavos), razão pela qual a penhora salarial de 30% do salário não comprometeria o mínimo existencial. Sustenta que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial para satisfação de crédito não alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo. Em face dos documentos juntados pelo agravante, defiro a gratuidade judiciária. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verificam-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, pois conforme entendimento jurisprudencial, a penhora salarial é possível em situações excepcionais a serem avaliadas no caso concreto, o que demonstra a probabilidade do direito. Ademais, é certo que a extinção do processo dá início ao transcurso da prescrição intercorrente, o que revela a urgência da medida. Dessa forma, DEFIRO a suspensão da execução até o julgamento do recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensando-se as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito